Tribunal: STJ
Processo: 5003729-50.2019.8.13.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586513 - MG (2024
/0074227-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E P T L
ADVOGADOS
: EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS - MG165528
JOAO PEDRO GOMES MACHADO - MG197359
CINTYA CRISTINA SILQUEIRA CARDOSO - MG220633
LARA CAROLINY FURTADO BENTO - MG224923
AGRAVADO
: I A E C L
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO DE CAMPOS WANDERLEY - PE010743
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pelos
recorrentes, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia,
afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
2. A motivação contrária aos interesses da parte ou a superação de
argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autorizam o acolhimento dos declaratórios.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50348122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 29bf04ec-3a20-4085-b36a-7bd417b58dd6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586513 - MG (2024
/0074227-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E P T L
ADVOGADOS
: EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS - MG165528
JOAO PEDRO GOMES MACHADO - MG197359
CINTYA CRISTINA SILQUEIRA CARDOSO - MG220633
LARA CAROLINY FURTADO BENTO - MG224923
AGRAVADO
: I A E C L
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO DE CAMPOS WANDERLEY - PE010743
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pelos
recorrentes, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia,
afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
2. A motivação contrária aos interesses da parte ou a superação de
argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autorizam o acolhimento dos declaratórios.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E P T L contra decisão desta
relatoria que rejeitou os embargos de declaração.
Em suas razões (e-STJ fls. 466/479), a parte agravante reitera as alegações
do recurso especial.
Sustenta violação dos arts. 357, § 1o, 371, 373, inciso I, 374, inciso II, 489,
§1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, haja vista a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e porque o acórdão
combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar
aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios.
Sustenta ofensa aos arts. 42, 109, parágrafo único, 184, inciso II, e 188,
inciso I, da Lei no 9.279/96, bem como à finalidade da produção de prova pericial nos
autos, uma vez que a recorrente exerceu o seu ônus probatório ao comprovar a
contrafação praticada pela recorrida.
Argumenta, ainda, que o TJMG nulificou incidentalmente os registros
concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI à recorrente,
tornando-os sem efeito e qualquer valor, diante da incontestável contrafação praticada
pela recorrida, o que atrai o necessário enfrentamento e pronunciamento da matéria.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49455129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:09
Código de Controle do Documento: ee41e820-df87-4720-8ae2-a53fc0264525

VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado no julgado ora combatido, verifica-se que, quanto às
alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I
e II, do CPC, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada. O órgão judicante não está
obrigado a se pronunciar de modo específico sobre todo e qualquer ponto, tese ou
alegação suscitados pelos litigantes.
Na técnica da decisão judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a
refutação de determinado argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a
análise dos demais, por restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por
não terem sido acolhidos pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
No que tange à dita ofensa aos arts. 357, § 1o, 371, 373, inciso I, 374,
inciso II do CPC; 184, inciso II, e 188, inciso I, da Lei no 9.279/96, verifica-se que a
matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:09
Código de Controle do Documento: ee41e820-df87-4720-8ae2-a53fc0264525

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.586.513 / MG
Número Registro: 2024/0074227-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221582331004 50037295020198130452
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E P T L
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS - MG165528
JOAO PEDRO GOMES MACHADO - MG197359
CINTYA CRISTINA SILQUEIRA CARDOSO - MG220633
LARA CAROLINY FURTADO BENTO - MG224923
AGRAVADO
: I A E C L
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO DE CAMPOS WANDERLEY - PE010743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E P T L
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
Documento eletrônico VDA50333093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: d8bc9ec2-e991-4a39-8215-ed76bff67d49

ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS - MG165528
JOAO PEDRO GOMES MACHADO - MG197359
CINTYA CRISTINA SILQUEIRA CARDOSO - MG220633
LARA CAROLINY FURTADO BENTO - MG224923
AGRAVADO
: I A E C L
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO DE CAMPOS WANDERLEY - PE010743
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: d8bc9ec2-e991-4a39-8215-ed76bff67d49